Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-03.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027168-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA FRANCO PIRES PEDROSA - CPF: 046.403.151-63 (RECORRIDO), SARAH DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 054.702.301-47 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EXECUTADO EM PARCERIA COM HOSPITAL. CERTIFICAÇÃO ACADÊMICA. PARTICIPAÇÃO NA ESTRUTURA DO PROGRAMA. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE MORADIA IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TESE FIRMADA NO TEMA 325 DA TNU. VÍNCULO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIC EDUCACIONAL S.A. e KROTON EDUCACIONAL S.A. contra sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por GABRIELA FRANCO PIRES PEDROSA, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 29.563,84 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao auxílio-moradia não fornecido durante o período de residência médica em Medicina da Família e Comunidade, realizada entre março de 2023 e fevereiro de 2025, id. 303216387.

2. As Recorrentes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuam apenas como certificadoras do programa de residência médica, sem qualquer responsabilidade pela gestão ou concessão de benefícios aos residentes, e que a obrigação de fornecer moradia recairia exclusivamente sobre o Hospital Geral de Cuiabá, instituição de saúde onde o programa foi executado. Alegam, ainda, inexistência de vínculo jurídico direto com a autora e ausência de obrigação legal para fornecer auxílio-moradia.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem com base na teoria da asserção, que determina que a análise da legitimidade das partes deve se dar com base nas afirmações constantes da petição inicial. Se dos fatos narrados pela parte autora decorre, em tese, a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo, eventual ausência de vínculo jurídico deverá ser examinada no mérito, e não como questão preliminar.

4. No caso concreto, a Recorrida apresentou declaração assinada por professores da COREME do Hospital Geral/UNIC, atestando sua participação no programa de residência médica, documento que não foi especificamente impugnado pelas recorrentes em contestação, id. 303216371. A declaração de conclusão da residência foi emitida pela própria universidade recorrente, identificando-se como responsável pela certificação do programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Os demonstrativos de pagamento da bolsa-auxílio, no valor de R$ 4.106,09 mensais, também constam dos autos, comprovando o período integral da residência e o vínculo entre as partes, id. 303216372.

5. A controvérsia de mérito cinge-se em definir se as instituições de ensino superior que participam da estrutura de programas de residência médica, ainda que na condição de certificadoras, possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de auxílio-moradia aos médicos residentes.

6. A Lei nº 6.932/81, com a redação dada pela Lei nº 12.514/2011, estabelece em seu art. 4º, § 5º, III, que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência, moradia, conforme estabelecido em regulamento. A norma não distingue entre instituições executoras e certificadoras, impondo a obrigação a todas as entidades que integram a estrutura do programa de residência médica.

7. A estrutura dos programas de residência médica envolve necessariamente a participação de instituições de ensino superior, que não apenas certificam os residentes ao final do curso, mas também participam da organização acadêmica, da supervisão pedagógica e da homologação institucional do programa perante a Comissão Nacional de Residência Médica. Essa participação ativa na estrutura do programa gera responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações legais, não podendo a instituição de ensino se eximir do dever de garantir condições adequadas de formação aos residentes.

8.
A jurisprudência vem reconhecendo a responsabilidade solidária das instituições que integram a estrutura dos programas de residência médica e a possibilidade de conversão da obrigação em pecúnia quando não fornecida moradia in natura. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A legitimidade passiva ad causam recai sobre a instituição de ensino responsável pelo programa de residência e a instituição de saúde beneficiária dos serviços do residente. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10030828720238260625 Taubaté, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/11/2024)”

9. No caso dos autos, as Recorrentes não apresentaram qualquer prova de que forneceram moradia à autora durante o período da residência médica, seja in natura ou mediante pagamento de auxílio em pecúnia. A contestação limitou-se a negar genericamente a existência de vínculo e a alegar ilegitimidade passiva, sem impugnar especificamente os documentos apresentados pela autora nem demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

10. Ademais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) no julgamento do Tema 325, com trânsito em julgado em 25/11/2024, que firmou a seguinte tese: "
O médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida 'in natura' a moradia.
"

11. Assim, a omissão das Recorrentes em cumprir a obrigação de fazer (fornecer alojamento) impõe sua conversão em obrigação de pagar (indenização em pecúnia), a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao direito violado. O percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, conforme fixado na sentença e consolidado no Tema 325 da TNU, mostra-se razoável e adequado para compensar os custos da residente com moradia.

12. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“(...) 1. O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar. 2. O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência. 3. Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência. (N.U 1003109-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”.

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026